Tribunal: TJMT
Processo: 1003079-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003079-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), IRB BRASIL RESSEGUROS S/A - CNPJ: 33.376.989/0001-91 (AGRAVANTE), ERICA LOPES DA SILVA (AGRAVADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (AGRAVADO), KELLY REGINA PAVANI VULPINI - CPF: 014.497.669-27 (ADVOGADO), ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO), JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 031.262.414-09 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA LOPES DA SILVA - CPF: 975.227.321-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL – DISCORDÂNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATO ILÍCITO – CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÕES MENSAIS – FATO INCERTO, FUTURO E INDETERMINADO – APLICAÇÃO DO §9º DO ART. 85 DO CPC/15 - DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estejam em consonância com os parâmetros estabelecidos na sentença, devem ser refeitos de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Isto porque, em se tratando de condenação por ato ilícito, constou da sentença condenação em prestações mensais e por se tratar de fato incerto, futuro e indeterminado (até a data em que a autora completar 70 anos de idade), o legislador entendeu por bem fixar um critério para aplicação dos honorários advocatícios –

descrito no § 9º do art. 95 do CPC/15, o qual deve ser obedecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A
na
Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral nº 0011073-94.2011.8.11.0003
em fase de cumprimento de sentença movida por
ERICA LOPES DA SILVA,
contra a decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em síntese, aduz o agravante que o cálculo homologado traduz negativa de vigência ao artigo 85, § 9º, do CPC/15, pois considera os honorários sobre o total da condenação.

Afirma que inclui multa e honorários nas verbas devidas pela NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA LTDA.

Sustenta que para fins de honorários advocatícios, deve-se compreender apenas as parcelas vencidas da pensão mensal, isto porque o devedor foi intimado para adimplir os valores exigíveis naquele momento.

Assevera que não pode ser compelido a realizar o pagamento de prestações futuras que ainda não atingiram o prazo de vencimento, sob pena de mácula da própria exigibilidade do título.

Afirma que houve omissão do juízo de piso a respeito da aplicação do art. 85, § 9º, do CPC/15, adequando-o ao entendimento consolidado do STJ a respeito dos honorários advocatícios no pensionamento vincendo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a revogação da decisão de homologação e nova remessa à contadoria judicial para adequação dos cálculos.

A liminar recursal foi indeferida (ID nº 119428989).

As contrarrazões do agravo foram apresentadas por ERICA LOPES DA SILVA no ID nº 120623972, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela imposição da multa prevista no art. 774 do CPC/15.

Por sua vez, VIAÇÃO MOTTA LTDA apresentou contraminuta no ID nº 121513979, anuindo com seu provimento.

Sem contrarrazões do agravado NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Ação de Reparação de Danos c/c Dano Moral nº
0011073-94.2011.8.11.0003,
em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ERICA LOPES DA SILVA em desfavor de VIAÇÃO MOTTA LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL LTDA.

Apôs o trâmite regular dos autos, proferiu-se sentença que julgou procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condenou as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condenou ainda a requerida ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e sessões de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condenou, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula nº 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condenou, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, o em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condenou, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgou procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela requerida. Uma vez procedente a lide secundária, condenou a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3º, do CPC.

Não houve interposição de recurso pelas partes. A sentença transitou em julgado em 20/10/2015 (fls. 449).

A autora pediu o cumprimento da sentença, apresentando os cálculos do débito exequendo referente à parte líquida da sentença, no importe de R$ 747.999,45 (ID nº 77020181 – fls. 450).

A NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A interpôs exceção de pré-executividade, em razão de sua ilegitimidade passiva, a qual foi rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução (ID nº 77020181 – fls. 479/481)

Na sequência, os autos foram encaminhados à contadoria judicial para apuração do valor devido por cada devedora em relação à parte líquida da sentença, acrescido de multa de 10% e honorários, na forma do art. 523 do CPC.

Intimados a se manifestar sobre os cálculos judiciais, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando sua ilegitimidade para execução direta, vez que deverá ressarcir a denunciante NOBRE SEGURADORA nos limites do resseguro, bem como excesso de execução (ID nº 77020182 - fls. 615/620).

Após nova atualização do débito exequendo pela contadoria judicial (ID nº 77020182 – fls. 656/663), as partes foram intimadas, tendo a agravante impugnando o cálculo no ID nº 77020182 – fls. 667/669.

Em seguida, sobreveio a decisão de ID nº 77020182 – fls. 680/682, rejeitando a impugnação apresentada pela agravante IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A, vindo a mesma interpor Agravo de Instrumento (ID nº 77020182 - fls. 696/703) em face do r.
decisum
, cujo recurso foi desprovido pelo e. Tribunal (ID nº 77020182 - fls. 727/728).

Intimadas as partes acerca da atualização da conta judicial elaborada no ID nº 77020182 – fls. 714/722, a agravante insurgiu-se sobre o cômputo dos honorários advocatícios.

Em razão das impugnações apresentadas pelas partes, sobreveio novo cálculo com correção dos valores devidos, o qual também impugnado pelas partes.

Intimada a manifestar-se sobre as novas impugnações, a contadoria do juízo apresentou novos cálculos no ID nº 77020184 – Pág. 45/52.

Em seguida, a autora manifestou pela concordância ao cálculo apresentado, pugnando pelo prosseguimento do feito (ID nº 77020184 – Pág. 56).

A NOBRE SEGURADORA manifestou-se pela impossibilidade do prosseguimento da lide e da constrição judicial sobre seus bens, em razão de encontrar-se em recuperação judicial (ID nº 77020184 – Pág. 59).

A VIAÇÃO MOTTA alega excesso de execução e impugna, mais uma vez, os cálculos apurados (ID nº 77020184 – Pág. 63).

Contudo, a magistrada singular rejeitou as teses da NOBRE SEGURADORA e VIAÇÃO MOTTA e homologou o cálculo apresentado (ID nº 77020184 – Pág. 77), o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, em especial em relação aos honorários sucumbenciais.

Com efeito, a sentença proferida na ação de reparação de danos materiais e morais, teve o seguinte dispositivo final:

“Ex positis, julgo procedente o pedido de indenização e, observando o critério de razoabilidade, condições econômicas das requeridas, bem como as condições da própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno as demandadas, solidariamente, a pagarem à requerente, a título de ressarcimento pelos danos materiais – pensão – no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do seu salário mensal de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), correspondente a R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais O quantum debeatour deverá ser apurado por simples cálculo do contador e pago até a data em que a demandante completar 70 (setenta) anos de idade. As prestações vencidas serão pagas de uma só vez, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora legais, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pela requerida, atualizadas por indexador oficial do salário mínimo, até o dia dez (10) de cada mês, mediante depósito em conta-corrente a ser aberta em instituição bancária oficial, em nome da requerente, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determino que as demandadas promovam a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento de indenização pelo prazo fixado (até que vítima complete 70 anos de idade).

Condeno, ainda, a ré ao ressarcimento dos danos materiais, isto em relação à quantia de R$ 603,55 (seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos), conforme recibos à fls. 153/156, com juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como, as consultas médicas e seções de fisioterapia, por meio de liquidação de sentença, que deverá ser instruída com os comprovantes dos pagamentos efetivamente efetuados a quem de direito, com documentos que comprovem futura realização dos procedimentos, sendo que tais custos serão suportados pelas requeridas.

Condeno, ainda, as requeridas, solidariamente, a título de ressarcimento pelos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes do sinistro, causada em face de sua culpa, que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da Súmula nº 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, também, as demandadas, solidariamente, ao ressarcimento dos danos estéticos, que arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção a partir desta decisão. Tendo a requerente decaído em parte mínima do pedido, condeno, também, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Em face da lide secundária entre denunciante e denunciada, julgo procedente a denunciação da lide e, considerando que a empresa IRB RESSEGUROS DO BRASIL S/A não apresentou defesa, deverá indenizar diretamente a autora ante a condenação que foi imposta à seguradora, até o limite da apólice, referente à cobertura para danos materiais, morais e estéticos. Havendo saldo devedor, este será satisfeito pela ré. Uma vez procedente a lide secundária, condeno a litisdenunciada ao pagamento de honorários, a favor do advogado da denunciante, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o que estabelece o artigo 20, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, constituído capital pela ré, quitadas as custas processuais, ao arquivo com baixa e anotações necessárias..”

Extrai-se dos autos, que não houve qualquer insurgência da parte recorrente em relação à sentença, a qual transitou em julgado em 20/10/2015.

A princípio, pode-se afirmar que não houve erro de cálculo da Contadoria Judicial, a qual simplesmente o elaborou segundo os parâmetros determinados na sentença, sobre a qual não foi interposto recurso pelas partes,
in verbis
(ID nº

77020184 – Pág. 10):

Entretanto, a condenação foi fixada a partir da data do ato ilícito até a data da liquidação (montante que corresponde às prestações vencidas) e mensalmente até a data em que a autora completar 70 anos de idade (prestações vincendas), além dos valores referentes aos danos materiais, estéticos e morais.

Nestes termos, por se tratar de fato incerto, futuro e indeterminado (até a data em que a autora completar 70 anos de idade), o legislador entendeu por bem fixar um critério para aplicação dos honorários advocatícios –

descrito no § 9º do art. 95 do CPC/15:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

Assim, ainda que não tenha havido qualquer insurgência a respeito, não se pode olvidar da norma expressa da lei.

Destarte, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial deverão ser refeitos, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

Por fim, no que tange à multa do art. 774 do CPC/15, não restou comprovado dolo na atuação processual da parte ou ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual não há se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto
, dou provimento
ao recurso, para que seja refeito o cálculo da Contadoria Judicial, de modo que os honorários advocatícios incidam sobre a somatória de toda a condenação líquida vencida (pensionamento, danos materiais, morais e estéticos), devidamente corrigida, mais 12 prestações vincendas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022